Tribunal: TJDFT
Processo: 0714454-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714454-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NGN INCORPORADORA E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME APELADO: CLARINDA BARBOSA DE CARVALHO, LOURIVALDO FERREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido pela decisão de ID no 37808516, não havendo notícia de que tenha sido interposto recurso, intime-se a apelante para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator